Tribunal: TJES
Processo: 5000069-41.2022.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000069-41.2022.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA e outros

APELADO: LUIZ CARLOS DAROS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 39 DA LEI Nº 6.830/1980. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de execução fiscal, condenou o ente municipal ao pagamento de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a Fazenda Pública Municipal pode ser condenada ao pagamento de custas processuais em execução fiscal, à luz do artigo 39 da Lei nº 6.830/1980.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 39 da Lei nº 6.830/1980 dispõe expressamente que a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos, salvo se vencida, caso em que deverá ressarcir as despesas feitas pela parte contrária.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 202, consolidou o entendimento de que a Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas judiciais de natureza estatal em ações de execução fiscal, sendo obrigada apenas ao ressarcimento de despesas da parte adversa se vencida.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo corrobora esse entendimento, afastando a condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento de custas processuais quando não houver adiantamento de despesas pela parte contrária.

No caso concreto, não houve adiantamento de despesas processuais pelo executado, razão pela qual se mostra indevida a condenação do ente municipal ao pagamento das custas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O artigo 39 da Lei nº 6.830/1980 isenta a Fazenda Pública do pagamento de custas processuais nas ações de execução fiscal, salvo se vencida, hipótese em que deve ressarcir as despesas feitas pela parte contrária.

A Fazenda Pública não pode ser condenada ao pagamento de custas processuais quando inexistir adiantamento de despesas pelo executado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA
em face da r. sentença de ID. 11000349, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha/ES, por meio da qual requer a reforma do r.
decisum
para que seja afastada a sua condenação ao pagamento de custas processuais.

Da análise dos autos, entendo assistir razão à irresignação, pois, conforme disciplina o art. 39 da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/1980), a Fazenda Pública está sujeita ao pagamento de custas na Execução Fiscal apenas quando vencida, hipótese em que deve ressarcir as despesas feitas pela parte contrária,
in litteris
:

Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

Acerca da matéria, o C. STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 202, pacificou o entendimento no sentido de que, por força do disposto no art. 39 da Lei n. 6.830/80, nas ações de execução fiscal, a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza é de taxa judiciária, devendo tão somente ressarcir a parte contrária pelas despesas feitas, caso reste vencida,
in litteris
:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ANTECIPADO PARA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS PELA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. ART. 39, DA LEI Nº 6.830/80. ART. 27, DO CPC. DIFERENÇA ENTRE OS CONCEITOS DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. PRECEDENTES. 1. A certidão requerida pela Fazenda Pública ao cartório extrajudicial deve ser deferida de imediato, diferindo-se o pagamento para o final da lide, a cargo do vencido. (Precedentes: AgRg no REsp 1013586/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2009, DJe 04/06/2009; REsp 1110529/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/05/2009, DJe 21/05/2009; AgRg no REsp 1034566/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/2009, DJe 26/03/2009; REsp 1036656/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2009, DJe 06/04/2009; REsp 1015541/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2008, DJe 08/05/2008) 2. O Sistema Processual exonera a Fazenda Pública de arcar com quaisquer despesas, pro domo sua, quando litiga em juízo, suportando, apenas, as verbas decorrentes da sucumbência (artigos 27 e 1.212, parágrafo único, do CPC).
Tratando-se de execução fiscal, é textual a lei quanto à exoneração, consoante se colhe dos artigos 7º e 39, da Lei nº 6.830/80, por isso que, enquanto não declarada inconstitucional a lei, cumpre ao STJ velar pela sua aplicação. 3. A isenção de que goza a Fazenda Pública, nos termos do art. 39, da Lei de Execuções Fiscais, está adstrita às custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária
, consoante posicionamento do Pretório Excelso (RE 108.845), sendo certo que os atos realizados fora desse âmbito, cujos titulares sejam pessoas estranhas ao corpo funcional do Poder Judiciário, como o leiloeiro e o depositário, são de responsabilidade do autor exeqüente, porquanto essas despesas não assumem a natureza de taxa, estando excluídas, portanto, da norma insculpida no art. 39, da LEF. Diferença entre os conceitos de custas e despesas processuais. 4. Ressalte-se ainda que, de acordo com o disposto no parágrafo único art. 39 da Lei 6.830/80, a Fazenda Pública, se vencida, é obrigada a reembolsar a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas, o que se coaduna com o art. 27, do Código de Processo Civil, não havendo, desta forma, riscos de se criarem prejuízos à parte adversa com a concessão de tal benefício isencional. 5. Mutatis mutandis, a exoneração participa da mesma ratio essendi da jurisprudência da Corte Especial que imputa a despesa extrajudicial da elaboração de planilha do cálculo àquele que pretende executar a Fazenda Pública. 6. Recurso especial provido, para determinar a expedição da certidão requerida pela Fazenda Pública, cabendo-lhe, se vencida, efetuar o pagamento das custas ao final. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp n. 1.107.543/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/3/2010, DJe de 26/4/2010.)

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência deste E. TJES:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 39 DA LEI Nº 6.830/80 – PRECEDENTES DO TJES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
1. O artigo 39 da Lei de Execução Fiscal exime a Fazenda Pública Municipal de responder pelas custas dos atos do processo, já que esta não se sujeita ao pagamento das taxas judiciárias nas execuções fiscais, devendo tão somente ressarcir a parte contrária pelas despesas feitas, caso reste vencida.
2. Na situação dos autos não houve por parte do executado nenhum adiantamento de despesas processuais, razão pela qual deve ser afastada a condenação da municipalidade. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES - Apelação Cível nº 5000280-53.2016.8.08.0024; Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 09.04.2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. ISENÇÃO. ART. 39, LEI N. 6.830/1980. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme farta jurisprudência do eg. TJES, a norma prevista no art. 39 da Lei de Execução Fiscal isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas processuais remanescentes no âmbito da execução fiscal.
2. A citação válida da parte ré, ato que aperfeiçoa a relação jurídico-processual, é conditio sine qua non para fins de imposição da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES - Apelação Cível nº 0005018-28.2015.8.08.0050; Relator: Raphael Americano Camara; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 10.04.2023)

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível e
LHE DOU

PROVIMENTO
, reformando a sentença para afastar a condenação do MUNICÍPIO DE VITÓRIA ao pagamento de custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)